Tribunal: STF
Processo: HC 237278
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA CONSUMADA E TENTADA. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REVISÃO DA 
PENA-BASE E DO PATAMAR DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.1.2024, por Rommeu Silva Patriota, advogado, em benefício de Rosenildo Gomes da Silva, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.11.2021, concedeu parcialmente o Habeas Corpus n. 697.786/PE, “a fim de reduzir a reprimenda para 36 anos e 3 meses de reclusão, mantido o acórdão em seus demais termos” (fl. 120, e-doc. 2).



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 13.4.2015, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da comarca de Taquaritinga do Norte/PE, na Ação Penal n. 0000081-95.2014.8.17.1460, à pena de trinta e nove anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de homicídios qualificados, mediante emboscada, nas formas consumada e tentada, contra duas vítimas (inc. IV do § 2º do art. 121, c/c o inc. II do art. 14, na forma do art. 70, in fine, todos do Código Penal – fls. 405-407 e 409-410, e-doc. 3). 



    A ação penal transitou em julgado em 17.4.2015 (fl. 80, e-doc. 2).



    3. O paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 0002813-25.2018.8.17.0000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, pela Seção Criminal, em 2.8.2021. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM CONCURSO MATERIAL. ART, 121, § 2º, INCISOS II E IV, E ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA A ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ART, 621, I, DO CPP. INADMISSIBILIDADE PRETENSÃO DE REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. TESES JÁ ANALISADAS NA AÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRADIÇÃO AO TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS LIMITES DA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS), EM RAZÃO O CRIME TENTADO. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) APLICADA PELO MAGISTRADO TENDO EM VISTA A PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE INJUSTIÇA OU TERATOI.OGIA. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Alegar unicamente que a rejeição da tese de defesa pelo Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos, sem identificar evidências concretas, não é suficiente para afastar a condenação, que fora respaldada no aceno probatório constante dos autos, 
respeitando-se o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.



    2. O Conselho de Sentença optou, por uma das versões apresentadas, a da acusação, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, estando em harmonia com o aceno probatório produzido nos autos durante a instrução processual, em especial nos depoimentos das testemunhas.



    3. A pretensão se baseia em reexame dos fatos e provas amplamente analisados durante o processo originário, não cabendo a utilização da revisão criminal para tal finalidade, uma vez que não se verifica hipótese de contraricdade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621,1, do CPP.



    4. Em sede de revisão criminal, ‘somente em casos excepcionais, de manifesta injustiça, ou de inobservância de técnica, é que o pedido revisional deve ser atendido para o fim de modificação a favor do réu, da dosimetria fixada pelo juízo inferior’.



    5. Constata-se que as penas foram fixadas de forma fundamentada e nos limites da discricionariedade vinculada do julgador, em consonância com o sistema trifásico da dosimetria 
(arts. 59 e 68 do CP), de modo que inviável a reanálise em sede de revisão criminal.



    6. Revisão Criminal indeferida. Decisão unânime” (fls. 64-65, e-doc. 2). 



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 697.786/PE no Superior Tribunal de Justiça e, em 12.11.2021, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, monocraticamente, concedeu parcialmente a ordem, “a fim de reduzir a reprimenda para 36 anos e 3 meses de reclusão, mantido o acórdão em seus demais termos” (fl. 120, e-doc. 2).



    5. Na presente impetração, a defesa alega, em relação à primeira condenação, que “a sentença condenatória ainda merece reforma, uma vez que na espécie dos autos, o Magistrado de Primeiro Grau considerou quanto à culpabilidade (...) [que] a premeditação é inerente ao dolo exigido para configurar o homicídio, motivo pelo qual não se admite que tal circunstância seja valorada para exasperar a pena-base” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Ressalta ilegalidade na dosimetria da pena também em relação à circunstância da conduta social, “(...) argumento que, no entanto, não se mostra idôneo a justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, não podendo ser considerado para o fim de majorar a pena-base se destituído de outros elementos extraídos da instrução processual” (fl. 18, 
e-doc. 1).



    Afirma que “também ser alterada a dosimetria da pena no tocante à primeira fase de sua aplicação no que diz respeito à vítima Diôgenes Apolinário da Silva (...), afastadas as circunstâncias judiciais indevidamente consideradas da conduta social e considerando que ela remanesce favorável ao paciente, merece a sentença condenatória ser reformada para o fim de reduzir a sua pena-base aplicada (...) para próxima da mínima legalmente prevista” (fls. 19 e 22, 
e-doc. 1).



    Defende “a própria perícia traumatológica feita na vítima não atesta que da lesão sofrida pela vítima Diógenes Apolinário da Silva resultou perigo de vida, fato que contradiz o argumento utilizado pelo Juiz de Direito para diminuir em apenas um terço a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, já que não há elementos nos autos que afirmem que o resultado se aproximou da consumação, razão pela qual a redução deve ser em 2/3 (dois terços)” (fl. 23, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “a) REDUZIR a pena base com relação à vítima JEOVÁ DE MELO SIQUEIRA; 



    b) REDUZIR a pena base com relação à vítima DIÓGENES APOLINÁRIO DA SILVA e APLICAR a causa de diminuição de pena com relação a tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços), ao tempo em que prequestiona a matéria e os fundamentos mencionados nestas razões e demais peças produzidas nos autos” 
(fl. 24, e-doc.1).



    6. Em 22.1.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, decidiu que a espécie em foco não se enquadraria no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (e-doc. 5).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Pretende-se com a presente impetração a revisão da dosimetria da pena privativa de liberdade de Rosenildo Gomes da Silva, fixada em trinta e nove anos e seis meses de reclusão, pela prática dos delitos de homicídios qualificados, mediante emboscada, nas formas tentada e consumada.



    Condenado pelo Tribunal do Júri, na dosimetria da pena, o juízo da Vara Única da comarca de Taquaritinga do Norte/PE, em relação à primeira vítima, exasperou a pena-base, consideradas desfavoráveis cinco circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime), fixada em vinte e cinco anos e seis meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, reconhecida uma causa agravante (al. a do inc. II do art. 61), sem causas atenuantes da pena, majorou-se a pena em três anos. Não houve causas gerais ou especiais de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, tornando-se definitiva em vinte e oito anos e seis meses. 



    Quanto à segunda vítima, exasperou-se a pena-base, desvaloradas três circunstâncias judiciais (antecedentes, conduta social e personalidade), fixada em dezesseis anos e seis meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, sem causas agravantes ou atenuantes da pena, manteve-se a reprimenda no patamar anterior. Não houve causas gerais ou especiais de aumento de pena a serem consideradas, todavia, foi reconhecida a tentativa (inc. II do art. 14 do Código Penal) como causa de diminuição, no patamar de um terço, reduzida a sanção para onze anos de reclusão. 



    Reconhecido o concurso formal impróprio de crimes (art. 70, in fine, Código Penal), totalizou a pena em trinta e nove anos e seis meses de reclusão.



    Estes foram os fundamentos para fixação da reprimenda final, extraídos do relatório do ato ora impugnado: 



    “QUANTO À VITIMA JEOVÁ DE MELO SIQUEIRA: 
1. DOSIMETRIA A) Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP): 
a.1) culpabilidade: quanto ao grau de censurabilidade da conduta, entendo que foi exacerbada, agindo o condenado com dolo intenso, uma vez que premeditou o crime conforme depoimento das testemunhas, que relataram que o réu disse que mataria a vítima no dia anterior dos fatos, sendo a circunstância desfavorável. 
a.2) antecedentes: há registros de antecedentes desfavoráveis ao réu, o acusado foi condenado com trânsito em Julgado, em 04/07/2008, por roubo a 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses, bem como condenado por tráfico de drogas (art. 33) a 6 anos de reclusão, com trânsito em julgado 01/08/2007, ambos na comarca de Santa Cruz do Capibaribe, de números, respectivamente, n. 0045-63.1998.8.17.1250 e n. 0207- 43.2007.8.17.1250, em observância, a contrario sensu, a súmula 
nº 444 do STJ e da jurisprudência dominante do STF, vez que todo trânsito em julgado que não configura reincidência é possível de ser utilizada como maus antecedentes, assim constitui circunstância desfavorável. a.3) conduta social: conforme depoimento do condenado este é viciado em drogas, tendo desavenças com seu vizinho de comércio Luciano Amaro, tudo a demonstrar que o réu mantinha má conduta social anteriormente a este fato. Informo que deixo de utilizar as anteriores passagens do condenado, vez que vedada a utilização de processos em curso ou eventualmente arquivados como motivo para agravar a pena base (Súmula nº 444 do STJ), devendo ser considerada a circunstância desfavorável. a.4) personalidade: voltada para o crime, vez que mesmo tendo cumprido pena definitiva, após trânsito em julgado de algumas decisões condenatórias, podendo ter aproveitado o encarceramento para refletir acerca de seus atos, bem como ressocializar-se dentro do sistema penitenciário, o que se observa é que o acusado não conteve sua sanha criminosa, inclusive, quando já preso foi denunciado por tráfico de drogas, tudo a demonstrar que se solto voltará a delinquir, razão pela qual, reafirmo, ter o acusado a personalidade voltada para o crime. É, assim, a circunstância desfavorável. a.5) motivos do crime: desavenças e brigas anteriores existentes entre a vítima e o réu, que foram devidamente reconhecidas como qualificadoras. Todavia, tendo em vista que apenas a qualificadora prevista no inciso II (motivo fútil) do § 2º do art. 121 do CP, foi utilizada para qualificar o crime, apesar de reconhecer, deixo de valorá-la, por constituir circunstância agravante. É, assim, a circunstância favorável. a.6) circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime foram à traição, de emboscada de forma a impossibilitar a defesa da vítima, porém, tal fato restou reconhecido como circunstância qualificadora, motivo pelo qual não podem nessa fase ser valoradas em desfavor do acusado. É, assim, a circunstância favorável. a.7) consequências do crime: as consequências do crime suplantam aos normais decorrentes das condutas voltadas para crimes desta espécie, pois a família da vítima, além de sofrer o amargor da perda do ente querido, ainda, vivem atormentados ante ameaça de morte relatada pela genitora da vítima, que informou ter sido ameaçada, no dia anterior à audiência de instrução em juízo, sendo exigido dela que deixasse esse caso de lado e que negasse a verdade na frente do juiz, pois se não deixasse de lado, negando os fatos, ela poderia perder seu outro filho chamado Adão. Ademais, a testemunha Luciano afirmou que ouviu comentários de que o acusado quando saísse da cadeia, pegaria o depoente e a mãe de Jeová, tendo informado ainda que uma pessoa à noite bateu em sua porta informando que tinha uma encomenda, confessando a testemunha que se encontra com bastante medo. Destarte, conforme se observa as consequências suplantam a figura típica, pois além do roubo da vida pelo gatuno, ora acusado, restou aos familiares e a testemunha Luciano o pavor, o medo e o temor pelas suas vidas, o que certamente ocasiona um estado de alteração psicológica, configurando como graves as consequências do crime. É, assim, a circunstância desfavorável. a.8) comportamento da vítima: em nada contribuiu para realização da conduta do acusado. Seguindo corrente jurisprudencial majoritária, entendo que essa circunstância não pode prejudicar a situação concreta do agente, já que se a vítima nada fez, ou se agiu facilitando a prática do crime, a relevância ou não dessa situação se encontra na esfera de atuação daquela e não do acusado, razão pela qual a considero desinfluente. Assim, tendo em conta que a culpabilidade tem um maior peso de valoração sobre as demais circunstâncias judiciais, conclui-se que ela deve se apropriar do patamar do valor atribuído à circunstância ora analisada, por ser ela desinfluente na valoração da pena-base, enquanto a culpabilidade passa a ter sua valoração fixada em 2/8. B) pena-base: Importante mencionar, já aqui, que apenas a circunstância capitulada no inciso IV (emprego que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima) do § 2º do art. 121 do CP foi utilizada como qualificadora do crime em tela. Com suporte nas circunstâncias acima analisadas; dividindo-se a faixa de cominação legal (12 até 30 anos) pelas circunstâncias judiciais influentes (oito); tendo em conta a existência de várias circunstâncias desfavoráveis ao réu; e sem perder de vista que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado, fixo a pena base em 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. C) atenuantes e agravantes: Não observo a presença de circunstâncias atenuantes, haja vista que o réu não confessou o crime. De outra banda, reconheço a presença da circunstância agravante descrita no art. 61, II, ‘a’, do CP, (motivo fútil), circunstância essa reconhecida pelos jurados como causa de aumento vazada no inciso II do § 2º do art. 121 do CP, e que [não] serviu como qualificadora, mas, sim, como circunstância agravante. Dessarte, agravo a pena base, aumentando em 03 (três) anos, 
dosando-a definitivamente em 28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ante a inexistência de causa de aumento ou de diminuição de pena. QUANTO À VÍTIMA DIOGENES APOLINÁRIO DA SILVA: A) Circunstâncias Judiciais (art.59, CP): a.1) culpabilidade: normal a espécie, nada tendo a se valorar como fator que fuja ao alcance do tipo. É, assim, a circunstância favorável. a.2) antecedentes: há registros de antecedentes desfavoráveis ao réu, o acusado foi condenado com trânsito em julgado, em 04/07/2008, por roubo a 
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses, bem como condenado por tráfico de drogas (art.33) a 6 anos de reclusão, com trânsito em julgado 01/08/2007, ambos na comarca de Santa Cruz do Capibaribe, 
de números, respectivamente, n. 0 045-63.1998.8.17.1250 e 
n. 0207.43.2007.8.17.1250, em observância, a contrario sensu, a súmula nº 444 4 do STJ e da jurisprudência dominante do STF, vez que todo trânsito em julgado que não configura reincidência é possível de ser utilizada como maus antecedentes, assim constitui circunstância desfavorável. a.3) conduta social: conforme depoimento do condenado este é viciado em drogas, tendo desavenças com seu vizinho de comércio Luciano Amaro, tudo a demonstrar que o réu mantinha má conduta social anteriormente a este fato. Informo que deixo de utilizar as anteriores passagens do condenado, vez que vedada a utilização de processos em curso ou eventualmente arquivados como motivo para agravar a pena base (Súmula nº 444 do STJ), devendo ser considerada a circunstância desfavorável. a.4) personalidade: voltada para o crime, vez que mesmo tendo cumprido pena definitiva, após trânsito em julgado de algumas decisões condenatórias, podendo ter aproveitado o encarceramento para refletir acerca de seus atos, bem como ressocializar-se dentro do sistema penitenciário, o que se observa é que o acusado não conteve sua sanha criminosa, inclusive, quando já preso foi denunciado por tráfico de drogas, tudo a demonstrar que se solto voltará a delinquir, razão pela qual, reafirmo, ter o acusado a personalidade voltada para o crime. É, assim, a circunstância desfavorável. a.5) motivos do crime: o motivo deveu-se a execução do assassinato de Jeová, vindo a atingir a presente vítima que se encontrava em companhia do falecido. Assim nada que suplante o já previsto no tipo penal. É, assim, a circunstância favorável. 
a.6) circunstancias do crime: as circunstâncias do crime foram à traição, de emboscada de forma a impossibilitar a defesa da vítima, porém, tal fato restou reconhecido como circunstância qualificadora, motivo pelo qual não podem nessa fase ser valoradas em desfavor do acusado. É, assim, a circunstância favorável. a.7) consequências do crime: normais à espécie. É, assim, a circunstância favorável. 
a.8) comportamento da vítima: em nada contribuiu para realização da conduta do acusado. Seguindo corrente jurisprudencial majoritária, entendo que essa circunstância não pode prejudicar a situação concreta do agente, já que se a vítima nada fez, ou se agiu facilitando a prática do crime, a relevância ou não dessa situação se encontra na esfera de atuação daquela e não da acusada, razão pela qual a considero desinfluente. Assim, tendo em conta que a culpabilidade tem um maior peso de valoração sobre as demais circunstâncias judiciais, conclui-se que ela deve se apropriar do patamar do valor atribuído à circunstância ora analisada, por ser ela desinfluente na valoração da pena-base, enquanto a culpabilidade passa a ter sua valoração fixada em 2/8. 13) pena-base: Importante mencionar que a circunstância capitulada no inciso IV do § 2º do art. 121 do CP será utilizada como qualificadora do crime em tela. Com suporte nas circunstâncias acima analisadas; dividindo-se a faixa de cominação legal (12 até 30 anos) pelas circunstâncias judiciais influentes (oito); tendo em conta a existência de circunstâncias desfavoráveis ao réu; e sem perder de vista que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominados, fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. C) atenuantes e agravantes: Não observo a presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes. Não há causas de aumento, porém há que se reconhecer que o crime foi praticado na forma tentada e, assim, deve ter reduzida a pena, no quantitativo estabelecido no art. 14, II, do Código Penal. Considerando-se que o réu mais se aproximou da consumação, eis que lesionou, efetivamente, a vítima, o quantum de redução deve ser o mínimo legal, isto é, 1/3. Desta forma, por força da tentativa, reduzo a pena de 1/3, para, à míngua de causa especial outra, tornar a pena provisória, definitiva em 11 (onze) anos de reclusão. DO CONCURSO DE CRIMES: Reconheço que o réu praticou uma única conduta, mas desdobrada em mais de uma ação, eis que efetuou, no mesmo contexto fático, vários disparos. Reconheço que o réu agiu em concurso formal, mas, na forma do concurso formal impróprio, eis que, ao disparar contra as duas vítimas estava imbuído de dois desígnios autônomos. Desta forma, aplico a regra do art. 70, in fine, do Código Penal, e, em consequência, procedo à soma aritmética das penas aplicadas, para totalizá-las em 
39 (trinta e nove) anos e 06 (meses) de reclusão” (fls. 112-115 
e-doc. 2 - grifos nossos).



    Transitado em julgado o decreto condenatório, a defesa ajuizou revisão criminal, indeferida, por unanimidade, mantida a sentença em seus termos (fls. 41-62, 64-65, e-doc. 2). 



    O presente habeas corpus insurge-se contra ato monocrático do Superior Tribunal de Justiça, no qual, em 12.11.2021, modificou-se parcialmente a dosimetria das penas impostas a Rosenildo Gomes da Silva, afastando-se apenas a desvaloração da personalidade, fixada nova pena, in verbis:



    “O réu foi sentenciado a 39 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes tipificados nos arts. 121, § 2º, II e IV e 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, na forma do art. 70, in fine, todos do Código Penal.



    A dosimetria foi assim operada pelo Magistrado sentenciante (fls. 34- 37):



    (...)



    Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, que foi indeferida, por unanimidade, de modo que a sentença foi mantida em todos os seus termos. Por oportuno, transcrevo alguns trechos do decisum (fls. 69-78, destaquei):



    (...)



    A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de sanção a ser aplicada ao condenado criminalmente, com vistas à prevenção e à reprovação do delito perpetrado.



    Assim, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.



    Tal qual acima relatado, neste writ, o impetrante se insurge contra a valoração prejudicial da culpabilidade, na dosimetria do crime consumado, e da conduta social e da personalidade, no processo dosimétrico de ambos os delitos.



    A leitura dos trechos acima transcritos revela que a culpabilidade foi considerada em desfavor do réu em relação ao crime cometido contra a vítima Jeová, ‘uma vez que premeditou o crime conforme depoimentos das testemunhas, que relataram que o réu disse que mataria a vítima no dia anterior dos fatos’ (fl. 34, grifei).



    Ao contrário do sustentado pela defesa, a premeditação destacada pelas instâncias ordinárias não é inerente ao dolo exigido para configurar o homicídio – especialmente porque há crimes contra a vida cometidos sem planejamento –, mas revela a maior reprovabilidade da conduta, que foi pensada, calculada com antecedência. Assim tem entendido esta Corte Superior. Vejam-se:



    (...)



    No que tange à conduta social do réu, sopesada negativamente em relação aos dois ofendidos, embora a menção ao fato de o acusado ser usuário de drogas não se preste para incrementar a pena-base – ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no entanto, é firme no sentido de que o alcoolismo do agente ou a sua condição de usuário de drogas não é motivação idônea para o desfavorecimento de sua personalidade ou conduta social, de modo que se impõe o decote deste vetor.’ (AgRg no HC n. 524.573/ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 28/5/2020) –, não há reparos a fazer.



    Percebe-se que o Juízo de primeiro grau apreciou o comportamento do sentenciado no seu ambiente familiar e na convivência em sociedade, momento em que destacou que o insurgente tinha desavenças com seu vizinho de comércio, a demonstrar haver justificativa idônea para o aumento da sanção.



    Entretanto, em relação à valoração negativa da personalidade, assiste razão à defesa. Isso porque o Juiz de primeiro grau acabou por invocar os anteriores envolvimentos do réu em delitos para concluir ter ele personalidade voltada à prática de crimes, posição contrária ao entendimento do STJ. Confiram-se:



    (...)



    Antes de operar nova dosimetria, consigno que, segundo o entendimento do STJ, a aferição do quantum de pena a ser minorado decorre da maior ou da menor proximidade da conduta em relação ao resultado almejado.



    Na hipótese, a quantidade de diminuição foi escolhida ‘tendo em vista a proximidade da consumação do delito, não havendo erros ou irregularidades’ (fl. 37), uma vez que ‘o réu mais se aproximou da consumação, eis que lesionou, efetivamente, a vítima’ (fl. 72, destaquei).



    Dessa forma, percebe-se que a opção pela fração de 1/3 foi idoneamente motivada. 



    Ademais, verificar se a lesão sofrida pela vítima provocou maior ou menor proximidade da consumação do crime de homicídio qualificado dependeria do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em habeas corpus. Exemplificativamente:



    (...)



    Em relação ao crime de homicídio qualificado consumado, 
extrai-se da sentença que ao vetor culpabilidade foi atribuído maior valor que às demais circunstâncias. Assim, com o afastamento da avaliação desfavorável da personalidade, a pena-base em relação a esse crime alcança o patamar de 23 anos e 3 meses.



    Na segunda etapa, conservo o aumento de 3 anos operado em função da agravante do art. 121, § 2º, II, do CP e, na ausência de outras causas modificativas da condenação, fixo-a definitivamente em 26 anos e 3 meses de reclusão.



    Quanto ao delito tentado, o Juízo singular fixou a reprimenda básica em 16 anos e 6 meses de reclusão, tendo em vista a existência de três vetores prejudiciais ao réu, o que significa dizer que a reprimenda foi incrementada em 1 ano e 6 meses por circunstância negativa. Dessa forma, diante da permanência de duas vetoriais contra o paciente, fica a sanção-base em 15 anos de reclusão. 



    À míngua de outros elementos aptos a alterar a pena, reduzo-a em 1/3, em função da tentativa e a estabeleço definitivamente em 10 anos de reclusão. 



    Diante do reconhecimento do concurso formal impróprio, a condenação soma 36 anos e 3 meses de reclusão” (fls. 111-120, 
e-doc. 2).



    9. Com a nova dosimetria realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, fixada em trinta e seis anos e três meses de reclusão, afastada a valoração negativa da personalidade do réu, nesta impetração, a defesa pede a revisão da dosimetria da pena-base dos dois crimes, pela desvaloração da culpabilidade e da conduta social (na forma consumada) e da conduta social (na forma tentada), além do patamar de um terço fixado para a tentativa.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem no Habeas Corpus n. 697.786/PE. 



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 7.12.2021.  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).  



    Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOL